Tribunal: TJES
Processo: 5012509-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012509-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SAMPAIO MENEZES LORDES
RECORRIDO: ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre cobranças indevidas, relativas a multa rescisória decorrente de cancelamento antecipado de contrato de fornecimento de internet residencial. Alega a parte autora que, diante da ausência de sinal de internet, pactuou o cancelamento dos serviços e devolveu os equipamentos ao preposto da ré, que inclusive deixou anotado, de próprio punho, que não haveria cobranças relativas às mensalidades. Relata que surpreendeu-se ao saber que seu nome estava inscrito no rol de maus pagadores em decorrência do inadimplemento de multa rescisória. Requer indenização por danos morais e que seja declarada indevida a cobrança.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que a Requerida cancele a cobrança em face do Requerente, bem como, condenando-a no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$1.000,00. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

3. Entendo que o pleito recursal merece provimento. O recurso versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora. Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor permaneceu durante lapso temporal relevante sem acesso ao serviço de internet, o que, por si só, justifica condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Não bastasse, sofreu com a inscrição dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para aumentar o montante indenizatório de R$1.000,00 (mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)